Tribunal: TJDFT
Processo: 0785304-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos entabulados e, por conseguinte, dos débitos cobrados nos autos, bem como para condenar a instituição financeira a indenizar a parte autora a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
2. Os fatos relevantes. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação de serviços e, sim, ato ilícito praticado por terceiro, que se utilizou de documentação fraudulenta para solicitar cartão de crédito em nome do recorrido. Alega que, tão logo tomou conhecimento da possível fraude, imediatamente providenciou a baixa do débito, agindo com a maior celeridade e diligência possíveis. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade da contratação de cartão de crédito em nome da parte autora e da existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Da análise das provas colhidas, restou incontroversa a contratação do cartão de crédito mediante fraude, conforme admitido pela recorrente. E não há dúvidas de que houve falha da instituição financeira na prestação de serviços, especialmente na análise dos documentos para a abertura de conta, permitindo que terceiro realizasse negócio jurídico em nome da parte recorrida, obrigando-a a promover uma série de diligências para regularização da situação.
6. É ônus da instituição financeira adotar as medidas de segurança suficientes para evitar burla em seus sistemas ou mesmo fraude, restando evidente que a contratação foi feita sem as devidas cautelas necessárias. Ao admitir a contratação fraudulenta, a recorrente assume a responsabilidade e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros. Precedentes: Acórdão 1812003; Acórdão 1901684.
7. Cumpre registrar que mesmo após a recorrente promover a baixa dos débitos existentes, não há como relegar os transtornos experimentados pelo recorrido, que ultrapassam o mero aborrecimento, em transgressão aos atributos da sua personalidade. Assim, deve a parte recorrente responder objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.
8. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor fixado na origem mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1812003, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 2/2/2024; Acórdão 1901684, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 2/8/2024.